Tribunal: TJBA
Processo: 8012323-06.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012323-06.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUBEL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Advogado(s)
:
MATHIAS ALT, ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA

APELADO: GILVAN ANTUNES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
TAYANNE MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DE ADVOGADO EM AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO EXCLUSIVO DO JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012323-06.2023.8.05.0154, em que figuram como embargante a
CONSTRUBEL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
e como embargado
GILVAN ANTUNES DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator